Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INDEVIDA REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os recursos inominados foram interpostos pelas partes rés (TELEFÔNICA BRASIL S.A -VIVO e TIM S/A), em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data, bem como condenar a requerida TIM S/A em obrigação de não fazer, para abster-se de cobrar do autor o pagamento de faturas inadimplidas atinentes à portabilidade da linha móvel. As partes recorrentes pugnam pela reforma da sentença, para julgar o pedido improcedente, ou, alternativamente, para que seja reduzida a quantia fixada de danos morais.
2. Na origem, narra o autor que em 03/08/2022 recebeu mensagem SMS da operadora TIM acerca de portabilidade de sua linha móvel da VIVO. Assevera que não solicitou a portabilidade e mesmo após vários contatos com a VIVO para desfazer o pedido a portabilidade foi promovida. Aduz que foi preciso comprar outro chip, pois não foi possível fazer a portabilidade de volta para a VIVO. Menciona que ao consultar o pedido de portabilidade para a TIM verificou que havia divergência em seus dados, ocasião em que constatou ter sido vítima de golpe em que estelionatários estavam de posse de sua linha telefônica, trocaram a senha de sua conta bancária, realizaram saques em sua conta e realizaram operações com valores provenientes de invasão de contas de outras pessoas. Diz que sua conta foi bloqueada além de ter sido privado do uso da linha telefônica, provocando-lhe uma extensão de danos.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares TIM (IDs 49407033, 49407035) e VIVO (IDs. 49407043 e 49407044). Contrarrazões ofertadas (ID 49407040).
4. Em suas razões recursais, a recorrente TIM S.A arguiu excludente de responsabilidade. Afirma que seguiu os procedimento da ANATEL e que a portabilidade foi realizada com os dados do autor. Noticia que a portabilidade passou pela análise de duas operadoras e que não houve irregularidades. Esclarece que ainda que ocorresse alguma irregularidade no procedimento de portabilidade a falha na transferência não possibilita invasão em conta bancária. Diz que na hipótese de condenação a danos morais, deve-se observar a Súmula 362 do STJ, quanto ao termo inicial da atualização da correção monetária.
5. Em suas razões recursais, a recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A alega a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que todos os atos para efetivação foram realizados pela operadora TIM . No mérito, afirma regularidade na prestação do serviço e que não cabe à VIVO negar fornecimento da linha. Aduz que não foi configurada sua responsabilidade para fim de indenização, pois não houve conduta ilícita.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Na análise das condições da ação, a legitimidade ad causam ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes rés, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva.
7. Na hipótese, é configurada a relação jurídica de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Considerando que as partes rés trabalham em conjunto na condição de fornecedoras de serviços, elas devem ser inseridas na cadeia de consumo, o que atrai a responsabilidade solidária durante o desempenho de suas atividades em relação ao adquirente, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
9. A Resolução no 460/2007 da ANATEL dispõe que ambas as corrés são responsáveis pelo êxito do pedido de portabilidade, sendo que uma exerce a função de Prestadora Doadora (TELEFÔNICA BRASIL S/A) e a outra a função de Prestadora Receptora (TIM).
10. A portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário à prestadora receptora, que passará a fornecer os serviços ao consumidor, nos termos do art. 42 do Anexo ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, incluído pela Resolução no 750/2022. No caso, não há comprovação de que a portabilidade ocorreu de forma regular, o que caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo as partes recorrentes reparar os eventuais danos suportados pelo autor.
11. No caso dos autos, o autor demonstrou os transtornos sofridos que incluem sofrimento que, fugindo à normalidade, interferiram de forma intensa nos seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, capaz de afetar sua personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não se trata de mero aborrecimento o recorrido ficar sem utilizar seu telefone além de sua conta bancária ter sido invadida, prejudicando inclusive suas atividades laborais. Comprovado os danos morais suportados pelo autor, os recorrentes têm o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Considerados os parâmetros acima explicitados, observa-se que se deve readequar o montante fixado devido pela parte ré TIM S.A à autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Salienta-se que em vista do reconhecimento da responsabilidade da corré Vivo, fica ela também condenada ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, acrescida de correção monetária desde a publicação deste Acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.
14. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para reduzir a indenização de danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face da ré TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) e de R$5.000,00 (cinco mil reais) em face da ré TIM S/A . Mantidos os demais termos da sentença.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
16. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.